Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 50 DO DL 3688/41. ESTABELECIMENTO OU EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR EM LOCAL ACESSÍVEL AO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 50, do DL 3.688/41, à pena definitiva de 4 meses de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além de 40 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. A contravenção penal do art. 50, do DL 3.688/41, consiste em “Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele”. Por sua vez, considera-se jogo de azar, dentre outras hipóteses, “o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte” (art. 50, §3o, a, DL 3.688/41).
4. Ao exame do caderno processual, não verifico acervo probatório suficiente a embasar um decreto condenatório, isso porque, não foi constatada a índole de “jogo de azar” das supostas máquinas caça-níqueis de propriedade do apelante, apreendidas em estabelecimento comercial de terceiro. Com efeito, o Laudo de Perícia Criminal n. 53.358/2022 (ID 47486375) é inconclusivo, não demonstrando a presença de variáveis pré-programadas com o intuito de influenciar o resultado do jogo, não podendo ser o equipamento categoricamente caracterizado como jogo de azar. Aliás, os peritos informam que a etapa inicial do jogo depende da habilidade do jogador, pois, variando a tensão aplicada no conjunto bastão/mola, o posicionamento da bola torna mais provável o recebimento de prêmio. Ou seja, aqui, o ganho não depende exclusivamente da sorte, arvorando a ausência de correspondência com o tipo legal. Por fim, o fato de o aparelho conter um chip com numeração raspada não o qualifica como máquina caça-níquel (jogo de azar), considerando que a lei não fez tal exercício de equiparação, o que impede o intérprete de assim o fazer, sob o risco de violação ao princípio da separação de poderes.
5. Dessa feita, a absolvição do réu/apelante é medida imperativa, em homenagem, outrossim, ao princípio do in dubio pro reo.
6. CONHEÇO DA APELAÇÃO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão punitiva Estatal deduzida na denúncia, absolvendo-se o réu/apelante da prática da contravenção penal do art. 50, do DL 3.688/41.